Tribunal: TJPA
Processo: 0824839-84.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824839-84.2022.8.14.0401

APELANTE: JONNY ROCKWELL MORAES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E POR ATIPICIDADE MATERIAL (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO AGENTE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. CRIME CONSUMADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
JONNY ROCKWELL MORAES DOS SANTOS
contra sentença que o condenou pela prática do crime de
furto qualificado pelo repouso noturno
(art. 155, § 1º, do CP), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir:

a) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação;

b) a incidência do princípio da insignificância;

c) a possibilidade de desclassificação do delito para a forma tentada.

III – FUNDAMENTAÇÃO

O conjunto probatório revelou-se firme e coerente, evidenciando a materialidade e a autoria delitiva, notadamente pela palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pela apreensão dos bens furtados em posse do acusado logo após os fatos.

A conduta mostrou-se dotada de relevante grau de reprovabilidade, afastando a aplicação do princípio da insignificância, sobretudo diante da invasão da residência e da subtração de bens durante o período noturno.

Restou configurada a consumação do delito, uma vez verificada a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal, sendo inviável a desclassificação para a modalidade tentada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese:

A apreensão da res furtiva em poder do agente, aliada à palavra firme da vítima, comprova a consumação do furto qualificado pelo repouso noturno, sendo inaplicável o princípio da insignificância diante da reprovabilidade da conduta.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JONNY ROCKWELL MORAES DOS SANTOS contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 6º Vara Criminal de Belém/PA, nos autos do processo nº 0824839-84.2022.8.14.0401, que o condenou ao pagamento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. A sentença recorrida foi prolatada com base em provas colhidas durante a instrução processual, incluindo depoimentos da vítima, testemunhas policiais e documentos como o Boletim de Ocorrência e o Auto de Apreensão (ID 24552355).

O apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, alega insuficiência de provas para condenação, invocando o princípio in dubio pro reo, além de sustentar a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de furto qualificado consumado para a modalidade tentada. A defesa fundamenta suas razões na fragilidade dos elementos probatórios, na ausência de identificação direta do réu pelo autor do crime e na insignificância dos bens subtraídos, considerando o valor e a natureza dos objetos apreendidos (ID 24552509).

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 24552513), rechaça as teses defensivas, destacando a materialidade e autoria delitiva comprovadas por meio de depoimentos da vítima, testemunhas policiais e a apreensão da res furtiva em poder do réu. Ressalta que a vítima reconheceu o apelante como o autor do furto, com base em elementos circunstanciais, como a fuga do acusado após a invasão da residência e a posse dos pertences subtraídos. Além disso, o MP argumenta que o princípio da insignificância não se aplica ao caso, porquanto o crime foi praticado durante o repouso noturno, configurando o furto qualificado previsto no art. 155, §2º, do Código Penal, e que a conduta do réu revela reprovabilidade elevada, inviabilizando a aplicação do referido princípio.

No Recurso de Apelação (ID 28417620), o Ministério Público, em manifestação como custos legis, sustenta que a sentença recorrida deve ser mantida, pois as provas são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime. Destaca que o depoimento da vítima, corroborado pelos testemunhos policiais, demonstra a consumação do furto com a inversão da posse do bem, conforme a teoria da amotio, e que a desclassificação para tentada é inadmissível. Além disso, reforça que a aplicação do princípio da insignificância é incompatível com a reincidência do réu em crimes patrimoniais, conforme jurisprudência consolidada (ID 28417620).

A defesa, em suas razões recursais, enfatiza a ausência de provas contundentes que vinculem o réu ao crime, destacando a falta de identificação direta e a possibilidade de equívoco na reconhecimento da vítima. Alega que os elementos probatórios são frágeis e insuficientes para sustentar a condenação, invocando jurisprudência que reconhece a absolvição em casos de insuficiência de provas (ID 24552509).

O Ministério Público, em contrarrazões, ressalta que os depoimentos da vítima e das testemunhas policiais são coerentes e convergentes, comprovando a autoria e materialidade do crime. Destaca que a vítima, ao reconhecer o réu durante a fuga, e os policiais, ao apreenderem os objetos subtraídos, forneceram elementos probatórios robustos, impossibilitando a aplicação do princípio in dubio pro reo. Além disso, reforça que a conduta do réu, praticada durante o repouso noturno, configura o furto qualificado, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância (ID 24552513).

É o relatório.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Narra o inquérito policial que embasa a presente denúncia que, no dia 28/11/2022, por volta de 20h30min, a vítima KHALIL SULEIMAN KAHWAGE, representante comercial, encontrava-se na sala de sua residência, momento em que escutou um barulho semelhante ao de alguém estar caindo na área externa de sua casa. Nesse momento, a vítima imaginou que alguém teria pulado o muro de sua casa, ocasião em que se dirigiu até a área externa e encontrou as portas abertas, os carros abertos e o portão eletrônico da rua aberto. Assim, foi até a rua e dois entregadores de iFood que passavam pelo local informaram que um indivíduo havia saído de dentro da casa dele e estava correndo em sentido a Tv. Benjamin Constant, minuto em que saiu imediatamente gritando “PEGA LADRÃO” (textuais). Logo, um dos motoqueiros saiu no encalço do indivíduo enquanto o outro ofereceu carona para a vítima para irem atrás do autor do fato, quando se depararam com uma viatura da Polícia Militar e informaram o fato, iniciando a perseguição. Desse modo, na Av. Gaspar Viana com a Tv. Quintino Bocaiúva o indivíduo foi alcançado e foi dado voz de prisão, no entanto, o mesmo continuou correndo até a Tv. Municipalidade, sendo interceptado por populares que estavam no local. Na posse do indivíduo, posteriormente identificado como JONNY ROCKWELL MORAES DOS SANTOS, foi encontrado 01 (uma) caixa de som e um (01) um carregador de celular de propriedade de Khalil Suleiman Kahwage, além da vítima ter encontrado pelo caminho, seus óculos e sua carteira. Com isso, o denunciado foi conduzido para a unidade policial para os procedimentos legais cabíveis e reservou-se ao direito de permanecer em silêncio

São os fatos.

1) DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na espécie, a combativa defesa asseverou pelo reconhecimento da absolvição por insuficiência probatória, ou por atipicidade material (princípio da insignificância). Nesse cenário sem razão a defesa.

A prova da materialidade delitiva pode ser evidenciada, através do BO
(ID 24552355 Págs. 7 e 8), Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 24552355 - Pág. 9 e 10) e Auto de Entrega (ID 24552355 - Pág. 19), na ocasião teria sido furtado 01 (uma) caixa de som e um (01) um carregador de celular de propriedade de
Khalil Suleiman Kahwage
, e ainda encontrou pelo caminho seus óculos e sua carteira.

A vítima
Khalil Suleiman Kawage
relatou:

QUE estava na sala de sua casa, junto com seu sogro, quando ouviu um barulho muito forte no corredor lateral da residência e se levantou para ver do que se tratava, oportunidade em que deparou-se com algumas portas abertas que deveriam estar fechadas. Na ocasião, também ouviu o barulho forte de um portão fechando e, dadas as circunstâncias, imaginou que alguém teria entrado na sua casa. Como o portão ficou entreaberto, correu em direção a ele e, já na rua, viu um rapaz correndo e gritou “ladrão!”. Nesse instante, foi auxiliado por dois motoqueiros que estavam na rua de sua casa, sendo que um deles começou a acompanhar a pessoa que estava correndo e o outro lhe conduziu na carona da moto à procura do rapaz. Durante a viagem, viu uma viatura da polícia militar e comunicou o ocorrido. Na sequência, seguiu viagem na moto e conseguiu deter o acusado, que foi preso em flagrante pela polícia e conduzido à Delegacia para os procedimentos de praxe. O réu foi encontrado na posse de seus bens e reconheceu ele como sendo a pessoa que saiu correndo de sua residência por volta das 20h.

Por sua vez o
policial militar
Mike Richardson de Souza
não presenciou a subtração e nem viu o acusado saindo da residência de Khalil. De todo modo, participou da diligência que culminou na prisão em flagrante de Jonny, relatando o seguinte em juízo: QUE estava em patrulha na noite dos fatos, quando sua viatura foi abordada pelo segurança de um evento que estava ocorrendo pela área informando que o acusado estava detido em razão de ter adentrado em uma residência, de onde subtraiu alguns pertences (material eletrônico, carteira); QUE os objetos foram encontrados em poder do acusado; QUE, quando a viatura chegou ao local, a vítima já se encontrava presente; QUE a vítima reconheceu o réu como sendo a pessoa que havia entrado em sua residência; QUE os fatos ocorreram por volta de 20h.

No mesmo sentido foram as narrativas de
Kleber Felipe da Silva Leão
integrava a guarnição policial de Mike no dia dos fatos, esclareceu:

Que, confirmou que nenhum deles presenciou a subtração, relatando que tomou conhecimento do fato por terceiros e que o acusado já havia sido detido por populares antes mesmo da chegada da viatura: QUE realizando rondas junto com Mike naquele dia quando foram abordados por transeuntes informando que havia alguém em fuga; QUE iniciaram diligências até encontrarem Jony Walker e prendê-lo em flagrante; QUE soube que o acusado havia entrado na casa da vítima e furtado alguns pertences e, quando a vítima percebeu a ação, fez um alarde, gritando “ladrão”, levando o acusado a sair correndo; QUE, nesse dia, estava ocorrendo um evento próximo ao local dos fatos, onde haviam seguranças particulares que acabaram ajudando a deter o acusado, possibilitando que a prisão em flagrante pela guarnição que chegou na sequência; QUE, dentre os objetos subtraídos, havia uma caixa de som; QUE os objetos foram encontrados na posse do acusado e foram reconhecidos pela vítima como sendo dela; QUE os fatos ocorreram pela parte da noite, por volta das 19h.

Segundo os autos, a vítima
Khalil Suleiman Kawage
asseverou que viu
JONNY ROCKWELL MORAES DOS SANTOS,
sair correndo de sua residência, ocasião em que partiu em sua perseguição, então encontrou o réu detido por populares, recuperando seus pertences que estava na posse do mesmo. Narrativa que foi ratificada pelos policiais militares, que prenderam
JONNY ROCKWELL que ainda estava com a res furtiva.

Desse modo, pela dinâmica dos fatos, restou incontroverso a ocorrência dos fatos, a sua materialidade e autoria protagonizada pelo réu JONNY ROCKWELL MORAES DOS SANTOS, que incorreu no delito insculpido no
art. 155, § 1°, do CP, que tipifica a subtração de bens móveis alheios ocorrida no período de repouso noturno. Desse modo, o juízo fundamentou a ação reprovável do réu, conforme orientação jurisprudencial:

Todavia, ficou expressamente ressalvada a possibilidade de que o Órgão Judiciário, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, majore a pena-base do delito em razão de ter sido praticado durante o repouso noturno, desde que o faça de forma fundamentada e sem prejudicar a situação geral do réu, como no presente caso. (
AgRg no AREsp 2.373.914/DF
, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, D Je 5/12/2023.

APELAÇÃO CRIMINAL. Furto simples. Recurso ministerial voltado ao reconhecimento da majorante do repouso noturno. Recurso defensivo objetivando absolvição por insuficiência probatória. Pretensões subsidiárias de reconhecimento da tentativa, de fixação da pena-base no mínimo legal e de estabelecimento do regime aberto. Materialidade e autoria comprovadas. Réu preso em flagrante na posse dos bem subtraídos momentos antes. Inviável a desclassificação para a modalidade tentada. Inversão da posse verificada. Condenação mantida. Furto que se deu durante a madrugada. Irrelevante o fato de as vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência. Tema 1144 do STJ. Majorante do repouso noturno reconhecida. Pena-base fixada acima do mínimo legal, pelo mau antecedente. Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Elevação da pena em 1/3 pela majorante do art. 155, § 1º, do CP. Regime inicial semiaberto mantido, pela recidiva específica e pelo mau antecedente. Impossibilidade de substituição da pena segregativa por restritivas de direitos e de concessão dos sursis. Recurso defensivo improvido e recurso ministerial provido para, reconhecida a majorante do repouso noturno, elevar as penas. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15114979220248260228 São Paulo, Relator.: Hermann Herschander, Data de Julgamento: 13/11/2024, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/11/2024)

Nesse viés, a
reprovabilidade da conduta do réu, afasta a aplicação do princípio da insignificância, pela audácia em pular o muro e furtar objetos. Desse modo,
inaplicável o princípio da insignificância aos casos de furto qualificado, que demonstra o alto grau de reprovabilidade do comportamento.
Acórdão 1231604
, 00008597520188070014, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020.

Na espécie,
temerário cogitar-se na desclassificação do delito de furto qualificado pelo repouso noturno para modalidade tentada, uma vez que a conduta perpetrada pelo apelante percorreu todo o
iter ciminis
, se consumando com a posse do bem furtado, tampouco a aplicação de medidas benéficas (como o princípio da insignificância) é vedada pela reprovabilidade da ação.

Na hipótese, imprudente cogitar-se em
furto tentado, previsto no artigo 155 combinado com o 14, II do Código Penal, o qual ocorre quando o agente inicia a subtração de um bem, mas não a consuma por circunstâncias alheias à sua vontade
, malgrado inicie o verbo "subtrair", não inverte a posse, o que não teria ocorrido na espécie, uma vez que o recorrente integralizou o tipo de furto, sendo a
res furtiva
recuperada em poder de
JONNY ROCKWELL, ações que se adequaram a sumula 582 do STJ, segundo a qual,
o delito se consuma com a inversão da posse, ainda que breve, independentemente de perseguição imediata.

2.5 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e alinhado ao douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e negar provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026